Tribunal: TCU
Processo: 033.422/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação da prestação de contas por inexecução total de termo de compromisso, cujo objeto consistia na realização de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Jonas dos Santos Souza, ex-prefeito de Ulianópolis/PA (gestão 2009-2012), e Viacom Construções Ltda., em razão da reprovação da prestação de contas por inexecução total do termo de compromisso PAC 68/2009 (Siafi 658265), cujo objeto consistia na realização de sistema de esgotamento sanitário no município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a empresa Viacom Construções Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jonas dos Santos Souza; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com os arts. 1o, I, e 209, III e IV, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Jonas dos Santos Souza, e condená-lo, solidariamente com a empresa Viacom Construções Ltda., ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.305.712,80 31/12/2013 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Jonas dos Santos Souza e à empresa Viacom Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará.